Tribunal: STF
Processo: RE 1156101
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação formalizada contra a União considerado ato do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista interpretação sistemática da alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, a revelar a competência do Supremo para as ações mandamentais. Precedente: questão de ordem na ação originária nº 1.814, da minha relatoria, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de dezembro de 2014.